Tribunal: TJDFT
Processo: 0759880-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. EXTORSÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. INCONSISTÊNCIAS E LACUNAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória, pugnando pela condenação do réu em relação aos crimes de estupro, ameaça e extorsão, todos supostamente cometidos em contexto de violência contra a mulher.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se os elementos carreados aos autos são suficientes para a reforma da sentença, a fim de impor a condenação conforme postulada.
III. Razões de decidir
3. Embora a palavra da vítima ostente relevante valor probatório na apuração de crimes de violência contra a mulher, não se deve atribuir valor absoluto ao referido elemento. Para servir de lastro ao édito condenatório, é imprescindível que o relato da ofendida esteja em consonância com as demais evidências carreadas aos autos.
4. Se, a despeito da palavra firme da vítima, o acervo probatório apresenta lacunas e permite dúvida acerca de questões relevantes à configuração dos delitos, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo para absolver acusado com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 147, art. 158 e art. 213 do Código Penal; art. 387, IV, do CPP; art. 5o e art. 7o da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 943.945/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 28/10/2024. TJDFT. Acórdão 1965622, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, DJe: 24/02/2025. TJDFT. Acórdão 1938706, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, DJe: 12/11/2024. TJDFT. Acórdão 1978434, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, DJe: 24/03/2025. TJDFT. Acórdão 1637991, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, DJE: 22/11/2022.